Tribunal: TJDFT
Processo: 0710651-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710651-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKELINE FERREIRA DE MATOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela autora, JACKELINE FERREIRA DE MATOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação distribuída sob no 0714830-98.2023.8.07.0018, pela qual foi indeferida a tutela de urgência, no sentido de se atribuir à autora a nota equivalente a duas questões da prova objetiva em concurso público, a fim de assegurar seu prosseguimento no certame. A agravante narra que se inscreveu no concurso público para provimento de cargos da Carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, regido pelo edital no 02/2023, concorrendo para o cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde e Agente Comunitário em Saúde – ACS. Disse ter sido eliminada por ter obtido 69,21 pontos na prova objetiva. Alega “a comissão do concurso não cumpriu os critérios objetivos de avaliação previstos no edital, em especial às questões de n° 07 e 09 por erros extremamente grosseiros” (ID Num. 57012890, pág. 8). Defende a possibilidade de controle judicial em concurso público e reporta-se ao Tema 485 do Repercussão Geral do STF. Destaca precedente do STJ. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que as questões indicadas “seja (sic) ANULADA (sic) e atribuindo-lhe devidamente os pontos ao argumento de que há risco” (ID Num. 57012890, pág. 12), ao argumento de que presentes os requisitos legais. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, com confirmação da tutela de urgência. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório do necessário. Decido. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do art. 300 do CPC. Conforme destaca a própria agravante, ao apreciar o Tema no 485 da Repercussão Geral, O Supremo Tribunal Federal (RE no 632853/CE) fixou a tese de que “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. A autora/agravante se inscreveu no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde - AVAS e Agente Comunitário de Saúde – ACS, regido pelo edital no 02/2023 (ID Num. 182206532). Foi eliminada do certame por não ter obtido nota mínima na prova objetiva e alega haver erros grosseiros nas questões 07 e 09 da prova de português tipo “A”. Os vícios alegados pela agravante, a princípio, pressupõem a interpretação dos enunciados propostos pela banca examinadora e a eleição de uma alternativa correta. Tal procedimento corresponde à revisão dos critérios de correção adotados pela banca, pois não é possível constatar, prima facie, uma evidente discrepância entre as normas gramaticais ou o edital do certame e as alternativas adotadas pela banca examinadora como corretas. Assim, independentemente da presença ou não do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisito que a agravante não indicou, de forma clara, em que consistiria, não há probabilidade do direito. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento nos artigos 300, caput, e 1.019, I, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal. Brasília/DF, 18 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ap